Tribunal: TJMT
Processo: 1025390-29.2024.8.11.0002
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025390-29.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PEDRO PIRAN - CPF: 488.765.931-87 (APELADO), RODRIGO ISNENGHI COSTA - CPF: 020.277.691-37 (ADVOGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (APELANTE), ROGERIO MIRANDA GOMES JUNIOR - CPF: 014.939.021-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO EM SISTEMA DE TRANSMISSÃO
(CÂMBIO)
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. DECADÊNCIA AFASTADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.
VALOR
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por fornecedora de veículos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de vício oculto em veículo usado adquirido pelo consumidor, manifestado em menos de 30 dias da
compra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação ou cerceamento de defesa; (
ii
) estabelecer se houve vício oculto no veículo e responsabilidade da fornecedora; (
iii
) verificar a ocorrência de decadência do direito do consumidor; (
iv
) determinar a existência de danos materiais e morais indenizáveis e a adequação do quantum fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A sentença apresenta fundamentação suficiente, não sendo exigido o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes, desde que analisadas as questões essenciais.

4.
A relação jurídica é de consumo, sendo cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor diante de sua hipossuficiência técnica e verossimilhança das alegações.

5.
A inversão do ônus da prova impõe ao fornecedor demonstrar a inexistência de vício ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não foi comprovado.

6.
Não se configura
da
decadência
ou prescrição
.

Sobre o
vício oculto,
o
prazo
se
inicia com a ciência inequívoca do defeito, além de ter havido reclamação ao fornecedor que obstou a contagem do prazo.
A indenização tem prazo de 05 (cinco) anos para o ajuizamento.

7.
O conjunto probatório demonstra a existência de vício oculto preexistente, evidenciado por defeitos graves surgidos em curto prazo, laudos técnicos e conduta da fornecedora ao
não tomar as cautelas prévias ao contrato e
recolher o veículo para reparo.

8.
A ausência de especificação de provas pela
apelante
, quando intimada, afasta
a
alegação de cerceamento de defesa e autoriza o julgamento antecipado.

9.
Veículo usado não afasta a responsabilidade por vício oculto, sendo inaplicável a alegação de desgaste natural quando o defeito se manifesta em prazo exíguo.

10.
A fornecedora não comprovou a efetiva realização de reparos nem afastou o vício, caracterizando falha na prestação do serviço e ensejando responsabilidade objetiva.

11.
Os danos materiais decorrem diretamente da necessidade de reparo do veículo, sendo comprovados por documentos idôneos.

12.
O dano moral é configurado pela frustração da legítima expectativa do consumidor, pela ineficácia do atendimento e pelo desvio produtivo, que extrapolam mero aborrecimento.

13.
O valor da indenização por danos morais foi fixado de forma proporcional e razoável, em conformidade com o método bifásico e a jurisprudência
do Tribunal
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O fornecedor responde objetivamente por vício oculto em veículo usado que se manifesta em curto prazo após a aquisição. 2. A inversão do ônus da prova transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência do vício ou excludente de responsabilidade. 3. A manifestação de defeito em prazo exíguo
e a falta de laudo prévio ao contrato
afasta
m
a alegação de desgaste natural. 4. A falha na prestação do serviço que obriga o consumidor a despender tempo e recursos para solução do problema configura dano moral indenizável. 5. A ausência de especificação de provas pela parte afasta alegação de cerceamento de defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, VIII, 14, §3º, 18, 26, II e §3º; CPC,
arts
. 355, I, 371, 373.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.814.271/DF; STJ,
AREsp
2.790.868/GO; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.964.371/RN; STJ,
AgInt
no REsp 1.565.331/PR; TJMT, AC 0025058-65.2013.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR/JUIZ CONVOCADO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BETANIA AUTOM
Ó
VEIS EIRELI - ME
, para reformar a sentença (id. 346
815878
) proferida pelo Juízo da
5
ª Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n.
1025390-29.2024.8.11.0002
movida por
PEDRO PIRAN
, julgou parcialmente procedente a demanda para
condenar o apelante (réu) a pagar R$ 13.646,00 à título de danos m
ateriais
com incidência de IPCA/IBGE da data do prejuízo até a citação e a partir daí com incidência da SELIC
;
R$ 8.000,00 à título de danos morais
corrigido pelo IPCA/IBGE até o arbitramento e
após, sob a incidência da taxa SELIC
; a pagar custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da condenação.

A apelante (id. 346815878) alega
: que deve ser declarada a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a
rgumentando que não foram
abordadas
todas as teses defensivas
como a falta de laudo técnico feito por perícia judicial, ou a alegaç
ão de se tratar de desgaste natural do bem,
teses
que seriam capazes de
alter
ar a conclusão adotada, e pede a
cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para novo julgamento. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para que sejam suprid
o
s

em segundo
grau os vícios
de fundamentação
apontados.

Afirma que o recurso deve ser provido,
alegando:

que n
ão há prova do vício oculto
n
o veículo automotor negociado entre as partes;
que o apelado não comprovou o fato constitutivo do direito;
que o laudo técnico foi produzido sem contraditó
rio
; que se trata de bem usado e com alta quilometragem, submetido ao desgaste natural,
o que afasta a responsabilidade da apelante nos termos do art. 12, §3º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor;
que a inversão do ônus da prova foi feita sem fundamentação
.

Argumenta
também:
que o direito

de
reclamar do apelado (consumidor)
decaiu
,
pois não há provas
do início da percepção do defeito ou
da comunicação da existência d
os
defeitos
;
que inexiste falha na prestação do serviço, pois atendeu as reclamações formuladas pelo apelado, tendo tentado
reparar o veículo e devolvendo-o
sem a falha; que
atende
u
o apelado sempre que procurada,
a
atrai
r
a excludente de responsabilidade prevista no
art. 14, §3º, do CDC
; que não foi provado o nexo causal em relação aos danos materiais;
que os danos morais devem ser afastados uma vez que o apelado assumi
u
o risco
de passar por dissabores
ao adquirir automóvel usado
,
estando dentro das expectativas do negócio
.

Subsidiariamente, pede a redução do valor fixado como indenização
, com base na extensão do dano
,
na
conduta adotada
, e com base no padrão indenizatório de casos semelhantes
.

Pede o conhecimento e provimento do recurso, para que seja cassada a sentença por ausência de
fundamentação
, ou
por cerceamento de defesa diante do indeferimento implícito da produção de prova pericial;
subsidiariamente, que a sentença seja reformada para que a ação seja julgada improcedente,
afastando o dever de indenizar ou diminuindo o valor da indenização. Pede o prequestionamento da matéria.

Em contrarrazões (id. 346815881), o apelado
pede
o desprovimento do recurso para ver mantida a sentença, bem como pede que os honorários advocatícios sejam aumentados para 20% do v
alor da condenação, em razão da sucumbência recursal.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ DE DIREITO CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de processamento.

Consta dos autos que
:
o
apelado (
autor
)
adquiriu da
apelante (
ré
)
, em 27/01/2024, veículo usado marca Volkswagen, modelo Gol 1.6 Seleção, ano 2014/2014, placa NUB4202
;
em menos de 30 dias, o automóvel apresentou graves defeitos na transmissão (câmbio), tornando seu uso irregular e perigoso
;
a apelante
recolheu o veículo para reparos, mas os defeitos persistiram
; houve
negativa de cobertura pela garantia
; o apelado
submeteu o veículo
a

avaliação técnica que constatou vício oculto preexistente
, e que ar
cou com custos de R$ 11.846,00 (câmbio) e R$ 1.800,00 (motor), totalizando R$ 13.646,00.

1
.
Da fundamentação da sentença

A apelante alega que a sentença padece de vício insanável por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 489, §1º, do CPC e art. 93, IX, da CF, sustentando que o juízo não enfrentou adequadamente as teses defensivas relativas à necessidade de perícia judicial, fragilidade dos laudos unilaterais e desgaste natural do veículo.

Não há deficiência de fundamentação.

A sentença recorrida examinou detalhadamente o conjunto probatório dos autos, enfrentou as questões suscitadas pelas partes e fundamentou adequadamente a conclusão adotada, em plena observância aos requisitos constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais.

Não se exige que o julgador enfrente minuciosamente todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que analise as questões relevantes e fundamente adequadamente sua conclusão, o que
s
e observa no caso concreto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se considera fundamentação deficiente aquela que, embora sucinta, aprecia as questões essenciais ao deslinde da controvérsia:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução" (REsp 1.814.271/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 1º/7/2019)

A questão sobre a produção de provas e o alegado cerceamento de defesa
será
abordada em conjunto com
a análise do teor da sentença recorrida
.

2.

R
elação de consumo e inversão do ônus da prova

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo
.
A
apelante
é
fornecedora de produtos (art. 3º do CDC)
e apelado é consumidor (art. 2º do CDC),
circunstância incontroversa nos autos
.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, foi deferida pelo juízo de origem, que fundamentou sua decisão na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência técnica do consumidor.

A hipossuficiência técnica é manifesta. O consumidor não possui conhecimentos especializados em mecânica automotiva para avaliar a existência de vícios ocultos em sistemas complexos como transmissão e motor. A circunstância de ter contratado oficina para elaboração de laudo não afasta sua hipossuficiência, demonstra a necessidade de auxílio técnico para compreensão do problema.

A inversão
do ônus não é para comprovação de

inexistência de vício
(
fato negativo
)
. É voltada a
demonstração de que o produto foi entregue em perfeitas condições, sem vícios ocultos,
instrumentaliza
da
por
vistoria prévia, ordem de serviço dos reparos alegadamente realizados, notas fiscais de peças substituídas, laudo técnico próprio, entre outros.

A apelante, por outro lado,
não
juntou qualquer prova
.
Alegou ter
recolhido o carro para sanar a falha apresentada, mas não juntou documentação sobre o serviço feito,
a afastar o vício oculto.

A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de apresentar prova mínima de suas alegações, mas transfere ao fornecedor o encargo de demonstrar a inexistência do defeito ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

3.
Da decadência

A apelante sustenta que o direito do autor de reclamar pelos vícios decaiu,
pois,
a ação foi proposta após o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II, do CDC.

A prejudicial de decadência não está configurada.

O prazo
decadencial
para reclamar

vício oculto inicia-se "
no momento em que
ficar evidenciado o defeito", conforme dispõe o §3º do art. 26 do CDC.

O
veículo apresentou sinais de falha
em fevereiro/2024, mas a real dimensão e natureza
do problema
só foram evidenciadas com o laudo técnico de
05/
julho/2024
. É a partir desse momento que se inicia a contagem do prazo decadencial.

Aponto que o art. 26, §2º, I, do CDC não exige formalidade específica para a reclamação. Basta

a
o consumidor comuni
car

a
o fornecedor o
problema
, o que foi realizado pela notificação extrajudicial (id. 346815426).

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. VEÍCULO USADO. DECADÊNCIA. ART. 26 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECLAMAÇÃO PERANTE O FORNECEDOR. RESPOSTA NEGATIVA INEQUÍVOCA. TERMO FINAL DA CAUSA OBSTATIVA. RECLAMAÇÃO POSTERIOR NO PROCON. IRRELEVÂNCIA PARA A CONTAGEM DO PRAZO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O direito de reclamar por vícios aparentes ou de fácil constatação em produtos duráveis caduca em 90 (noventa) dias, nos termos do art. 26, II, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A reclamação comprovadamente formulada pelo consumidor perante o fornecedor obsta a contagem do prazo decadencial até a resposta negativa correspondente, que deve ser transmitida de forma inequívoca, conforme o art. 26, § 2º, I, do CDC
. 3. Uma vez comunicada a resposta negativa inequívoca pelo fornecedor, cessa a causa obstativa e o prazo decadencial volta a fluir integralmente, não havendo nova suspensão ou interrupção em virtude de posterior reclamação formalizada perante órgão de defesa do consumidor, como o PROCON, por ausência de previsão legal. 4. No caso concreto, a ação foi ajuizada muito após o esgotamento do prazo de 90 dias, contado a partir da recusa da fornecedora em solucionar o vício, o que configura a decadência do direito do autor. 5. Recurso especial desprovido. (
AREsp
n. 2.790.868/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025.)

A compra e venda foi celebrada
em janeiro
/2024
(id 346815431)
, e em fevereiro/2024 foram re
lat
ados
problemas
via WhatsApp
,
pois
consta na mensagem
da filha do apelado para a apelante

que
o carro apresentou
soco na saída da primeira marcha
, passando a deixar resquícios de vazamento de óleo embaixo do carro.

As falhas indicaram
a existência de

problema mecânico, mas a
constatação de vício oculto só ocorreu no dia 05/07/2024, como consta no laudo técnico (id. 346815424),
observado
vazamento interno no sistema do corpo de válvulas ocasionando perda de pressão no momento da troca de marchas, que ao abrir o câmbio verificou vazamento também na bomba de óleo que comprometeu o funcionamento dos seguintes itens motor elétrico, acumulador de pressão e cilindro auxiliar de embreagem
.

O grau do problema define o caso como vício do produto
. A percepção da falha mecâ
nica
imediatamente após a compra indica que o vício era oculto
.

O laudo onde constatado a causa do
problema
se refere a data 05/07/2024.
A
notificação extrajudicial
ocorreu na
data de 10/07/2024 (id. 346815426)
, e a ação foi proposta em 22/07/
2024.

Ausente a decadência.

Por outro lado,
sob
a
perspectiva de que
pretensão do apelado (autor) não se limita a exigir o conserto ou a substituição
do bem, o
abatimento
ou restituição do preço do negócio
,

mas
a

obter o ressarcimento pelos prejuízos materiais e
indenização por dano
mora
l
que sofreu em decorrência d
o vício
do produto
, a ação
é condenatória e
sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos
.

Está

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
neste sentido
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENTREGA DE VEÍCULO DIFERENTE DO OFERTADO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL. VEDAÇÃO À DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RELAÇÃO JURÍDICA DE CONSUMO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL E QUANTUM INDENIZATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. TESE NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, diante de pretensão do consumidor de natureza indenizatória, não há falar em incidência de prazo decadencial, sujeitando-se a pretensão de indenização por danos materiais a prazo prescricional
.

2. As conclusões do acórdão (no tocante à relação de consumo estabelecida entre as partes e a legitimidade passiva da agravante) não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria necessariamente reexame do acervo fático-probatório dos autos, permanecendo
incólume
a aplicação da Súmula 7/STJ.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, é vedada a denunciação da lide em se tratando de relação de consumo. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. A conclusão do Tribunal local (no sentido da responsabilização civil da ora agravante a título de danos materiais e morais ante a comprovação dos danos suportados pela parte ora agravada) exigiria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado devido à natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4.1. A quantia indenizatória fixada em R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, não se mostra desproporcional, e sua revisão demandaria, inevitavelmente, o reexame de matéria fático-probatória, o que encontra óbice na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial (termo inicial da aplicação dos juros de mora) caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ.

6. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.964.371/RN, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 9/5/2022,
DJe
de 11/5/2022.)

Portanto, não configurada a prejudicial de mérito - decadência
.

4.
Vício oculto – desnecessidade de perícia judicial

A apelante sustenta que a condenação não pode subsistir porque: (a) não há prova técnica idônea do vício oculto; (b) os laudos foram produzidos unilateralmente; (c)
é
indispensável a realização de perícia judicial; (d) o veículo é usado e sujeito a desgaste natural.

A relação é de consumo, o
ônus
probatório
é d
a
fornecedor
a
, apelante.
Todavia, p
rotestou de forma genérica pela produção de provas na contestação (id. 346815871). Na fase probatória, intimada para especificar as provas que pretendia produzir (id. 346815874), nada requereu.

Por outro lado
, o apelado
junt
ou
prova suficiente para sustentar a verossimilhança das alegações
.

Foi juntado pelo apelado (autor): conversas via WhatsApp (id. 346815444) demonstrando que o apelado reclamou dos defeitos em fevereiro/2024, menos de 30 dias após a aquisição, e que a apelante reconheceu o problema ao recolher o veículo para reparo; laudo técnicos emitidos pela Imperial Auto Center (id. 346815438, id. 346815439, id. 346815440, id. 346815857
, id. 346815858
), empresa especializada, contendo descrição detalhada dos defeitos, diagnóstico técnico e orçamento dos reparos, de julho/2024; notas fiscais comprovando os valores efetivamente despendidos com
o conserto
; notificação extrajudicial (id. 346815441) enviada à apelante em 09/07/2024, solicitando documentos dos reparos e novo conserto
em 05 (cinco) dias úteis
, que não foi respondida.

A apelante não trouxe a ordem de serviço dos reparos que alega ter realizado, ou as notas fiscais de peças substituídas; não realizou laudo técnico próprio
ao fazer o reparo
, ou juntou
laudo de
vistoria
feit
o
pr
eviamente
à venda
, para demonstrar o estado de conservação e desgaste do veículo
.

O juiz é o destinatário da prova, competindo-lhe apreciá-la de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 371 do CPC.

Pelo acervo probatório já existente,

o julgamento antecipado do mérito foi possível, nos termos do art. 355, I, do CPC.

O
requerimento genérico de provas em contestação, desacompanhado de especificação quando intimada a parte, equivale a desistência tácita da produção probatória
.

Neste sentido
:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COBRANÇA EXCESSIVA EM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. INÉRCIA NA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DEVER DE DILIGÊNCIA DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, fundada na alegação de cobrança excessiva de energia elétrica, entre agosto/2021 e setembro/2024, em unidade consumidora de titularidade da autora, profissional de enfermagem. A autora apontou suposto vício no sistema de medição, insatisfação com os valores faturados e ausência de solução administrativa, requerendo a declaração de inexistência de débito, devolução em dobro do montante cobrado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se há nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de realização de prova pericial técnica; e, no mérito, se restou demonstrado vício na medição capaz de configurar falha na prestação do serviço e ensejar responsabilidade civil da concessionária. III. Razões de decidir
A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, considerando que foi oportunizada às partes a manifestação quanto às provas a produzir, tendo a autora permanecido inerte, o que caracteriza desistência tácita da prova pericial pleiteada inicialmente
. A inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6º, inc. VIII, do CDC, não exime a parte autora do dever mínimo de diligência processual, tampouco dispensa a demonstração, ainda que indiciária, de vício na medição, fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC. A concessionária apresentou histórico de consumo e laudo técnico acerca do medidor, documentos não infirmados por contraprova. A alegação genérica de consumo elevado, desacompanhada de perícia técnica, é insuficiente para desconstituir a presunção de legitimidade dos atos administrativos da prestadora de serviço público.

Ausente comprovação de ato ilícito, não há que se falar em indenização por danos morais ou repetição de indébito, haja vista a inexistência de conduta antijurídica ou falha comprovada na prestação do serviço.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1.
Não configura cerceamento de defesa a não realização de prova pericial quando a parte interessada, devidamente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, deixa de se manifestar nos autos.
2. Ainda que deferida a inversão do ônus da prova com base no CDC, permanece o dever mínimo da parte autora de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sob pena de improcedência da demanda.”

(N.U 1046601-04.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no DJE 10/11/2025)

O
s laudos foram produzidos
por empresa
especializ
a
da
no ramo e contêm os elementos descritos de forma clara,
o que possibilit
ou
que

a apelante os impugnass
e

documentalmente, por perícia indireta
, o que não foi feito
.

A apelante
limitou-se a impugnar genericamente os laudos, sem apontar especificamente vícios, inconsistências ou incorreções técnicas. A i
nsatisfação sem pontuar o problema específico
não tem o condão de afastar a força probatória d
o
s
documentos
junt
ados
pelo ap
e
lado
.

Corroborando:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO EM VEÍCULO SEMINOVO. PRELIMINARES REJEITADAS. DEFEITO NO SISTEMA DE CÂMBIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INÉRCIA DO FORNECEDOR. MORA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual fundada em vício oculto de veículo seminovo adquirido por cento e vinte e nove mil reais, que apresentou defeito no sistema de transmissão impossibilitando o engate da primeira marcha logo após a entrega, com pedidos de restituição integral dos valores pagos, indenização por danos materiais relativos à locação de veículo substituto e reparação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) verificar a ocorrência de vícios processuais consistentes em violação ao princípio da adstrição e cerceamento de defesa por ausência de determinação judicial de prova pericial; (
ii
) examinar a configuração de vício de qualidade no produto e sua natureza oculta ou aparente, considerando a responsabilidade objetiva da fornecedora e a inversão do ônus probatório; (
iii
) analisar a observância do prazo de trinta dias para sanação do vício estabelecido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, diante da conduta omissiva e evasiva da fornecedora que não comprovou o reparo tempestivo; (
iv
) avaliar a caracterização de danos extrapatrimoniais decorrentes da frustração da legítima expectativa contratual, do descaso empresarial e da privação prolongada do bem e do capital investido.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de nulidade da sentença foram rejeitadas porque o magistrado singular examinou todos os pedidos formulados dentro dos limites objetivos da demanda, exercendo o livre convencimento motivado sobre elementos probatórios regularmente trazidos aos autos, e a parte autora manteve-se inerte quando oportunizada a especificar provas complementares, não se configurando julgamento extra petita nem cerceamento de defesa.

4. O vício de qualidade no veículo restou inequivocamente demonstrado através do conjunto probatório constituído por mensagens eletrônicas nas quais a fornecedora reconhece o defeito no sistema de câmbio, registros sonoros de prepostos comprometendo-se à solução, devolução imediata do bem no mesmo dia da entrega e ausência de ordem de serviço para reparo, evidenciando defeito oculto no sistema de transmissão que impossibilitava a utilização adequada do automóvel e caracterizando responsabilidade objetiva da fornecedora independentemente da realização de vistoria prévia superficial
.

5. A fornecedora incorreu em mora antecipada ao demonstrar desinteresse manifesto na sanação do vício através da ausência de abertura de ordem de serviço, fornecimento de informações evasivas sobre prazos de reparo e falta de comprovação do efetivo conserto no prazo legal de trinta dias, autorizando a rescisão contratual imediata mesmo antes do transcurso do prazo estabelecido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando a inversão do ônus probatório que impunha à fornecedora demonstrar a sanação tempestiva do defeito.

6. Os danos morais foram reconhecidos pela conjugação de múltiplos fatores que extrapolam o mero dissabor cotidiano, incluindo a frustração da legítima expectativa de receber bem em condições adequadas após investimento expressivo, o descaso empresarial caracterizado pela inércia na solução do problema e promessas não cumpridas, a privação simultânea e prolongada do bem adquirido e do capital investido por período superior a dois anos, e a situação de vulnerabilidade socioeconômica agravada da consumidora que utiliza o veículo como instrumento de trabalho e é arrimo de família com cônjuge enfermo, justificando a fixação de indenização em cinco mil reais.

7. Os danos materiais não foram acolhidos pela insuficiência probatória quanto às despesas alegadas com locação de veículo substituto, inexistindo documentação robusta, contratos formais, notas fiscais ou comprovantes de pagamento que demonstrem o efetivo desembolso e sua extensão, apresentando a parte autora apenas documento unilateral no valor de mil reais quando pleiteia quatro mil reais.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. A rescisão contratual por vício de qualidade pode ser pleiteada antes do transcurso do prazo de trinta dias estabelecido no artigo 18, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor quando o fornecedor demonstra, por conduta omissiva, evasiva ou desidiosa, desinteresse manifesto na sanação do defeito, caracterizando mora antecipada que autoriza a aplicação imediata das alternativas previstas nos incisos do referido dispositivo, especialmente quando invertido o ônus probatório e ausente comprovação do reparo tempestivo.
2. O vício oculto em componentes mecânicos internos de veículos, especialmente no sistema de transmissão, não pode ser identificado através de vistoria visual externa ou inspeção superficial, mantendo-se a responsabilidade objetiva do fornecedor mesmo diante da realização de inspeção prévia que se limita a aspectos externos e funcionamento básico de itens acessórios, pois tais defeitos somente se manifestam com a efetiva utilização do bem
.
3. Configura dano moral indenizável a conduta empresarial caracterizada pelo reconhecimento expresso do vício seguido de inércia prolongada na solução, privando o consumidor simultaneamente do bem adquirido e do capital investido de forma expressiva, especialmente quando presente situação de vulnerabilidade socioeconômica que agrava o sofrimento experimentado e compromete a atividade profissional e o sustento familiar."

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14, 18, caput e § 1º, II e III, § 3º, 25, 26, II e § 3º, 39; CPC,
arts
. 6º, 141, 355, I, 370, 371, 373, I, 389, 492; CC,
arts
. 186, 405, 441, 927. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 362;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2438550 SP 2023/0265952-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/04/2024; TJ-DF 07075629320188070009 DF 0707562-93.2018.8.07 .0009, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2019, 7ª Turma Cível; TJ-SP - AC: 10426103920198260506 Ribeirão Preto, Data de Julgamento: 09/05/2023, 25ª Câmara de Direito Privado; N.U 1077768-62.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2025; TJ-MG - Apelação Cível: 5005097-07.2017.8.13 .0245, Relator.: Des.(a) José Augusto Lourenço dos Santos, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL.

(N.U 1015666-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2025,
Publicado
no DJE 28/11/2025)

A

apelante
admitiu a existência do defeito ao recolher o veículo para reparo em fevereiro/2024, conforme demonstram as conversas via WhatsApp
, o que,
somada à ausência de qualquer documento comprovando os reparos alegadamente realizados, à persistência dos problemas e à
pouca
quilometragem
rodad
a
a partir da compra
(4.405 km),
levam

à
conclusão

encontrada pela
sentença sobre o
vício oculto
e o dever de indenizar
.

Veículos usados, de fato, estão sujeitos a desgaste progressivo. Contudo, o desgaste natural não se confunde com vício oculto preexistente. O desgaste é gradual, previsível e compatível com o tempo de uso. Falha grave em componente essencial
(câmbio)
, surgida em menos de 30 dias, não pode ser atribuída a desgaste natural.

Trago julgado:

EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS PARCIALMENTE COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar a parte ré ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da aquisição de veículo usado que apresentou defeitos graves no mesmo dia da compra, reduzindo-se, em grau recursal, o valor da indenização material em razão da exclusão de despesa não comprovada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pelos vícios do veículo; (
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa ou incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de prova pericial; (
iii
) determinar se restaram comprovados o vício oculto, os danos materiais e os danos morais indenizáveis. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A recorrente figura como alienante no documento de transferência do veículo, o que a insere na cadeia de fornecimento e atrai a responsabilidade prevista nos
arts
. 2º, 3º e 18 do CDC.
4. A prova documental é suficiente para o julgamento da causa, sendo legítimo o indeferimento de prova oral inútil, nos termos do art. 370 do CPC, afastando alegação de cerceamento de defesa.
5. A matéria não demanda prova pericial complexa, sendo compatível com o rito dos Juizados Especiais, diante da suficiência do conjunto probatório.
6. Os defeitos apresentados no veículo manifestam-se no mesmo dia da aquisição, evidenciando a preexistência do vício e afastando a hipótese de desgaste natural.
7. Notas fiscais contemporâneas e termo técnico comprovam falhas graves no motor e no sistema de freios, caracterizando vício oculto nos termos do art. 26, §3º, do CDC.
8. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa, conforme
arts
. 14 e 18 do CDC. 9. A ausência de comunicação prévia não afasta o dever de indenizar quando o defeito compromete a segurança e exige reparo imediato.
10. A recorrente não se desincumbe do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.
11. Os danos materiais devem ser limitados às despesas efetivamente comprovadas e vinculadas ao vício, excluindo-se gasto sem comprovação de nexo causal.

12. A frustração da legítima expectativa do consumidor e a inutilização do bem logo após a compra configuram dano moral indenizável, fixado de forma proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso parcialmente
provido.

Tese
de julgamento: 1. O fornecedor que figura como alienante no documento de transferência responde objetivamente por vício oculto em veículo usado. 2. A manifestação imediata de defeito após a aquisição evidencia a preexistência do vício e afasta o desgaste natural. 3. A indenização por danos materiais exige comprovação do nexo causal entre a despesa e o vício do produto. 4. A inutilização do bem logo após a compra configura dano moral indenizável.

(N.U 1011386-04.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 26/03/2026)

É dever do fornecedor garantir que o seu produto está
apto para uso, dentro do que esperado para
o negócio celebrado

(
carro usado
)
,
por isso
,

é
seu
o
ônus
de comprovar que
no
momento da venda
o consumidor sabia que
o automóvel
não

apresentava perspectiva de manutenção compatível com os veículos com
quilometragem e ano de fabricação similares
; ou diminuiu

a probabilidade de vício
oculto,

praticável
por
intermédio de laudo
de vistoria
prévia
.

O desgaste natural ocasiona a redução do preço em relação ao veículo novo
. O preço

de R$ 43.570,00
fixado pela
celebração do negócio (id. 346815431)
não indica que o apelado tenha assumido o risco
de o
produto apresentar manutenção maior do que a que costumeiramente
ne
cessária, pois em janeiro de 2024 o
veículo VW
–
Volkswagen
,
modelo
Gol (novo) 1.6 Mi Total Flex 8V 4p, ano modelo 2014 Flex
, apresentava preço médio de R$ 38.155,00 de acordo com a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Praticado preço compatível com o de mercado, verifico que a transação
foi celebrada

sob
as expectativas comuns
do negócio
, sem o apelado ter assumido risco d
e
o

produto conter vício
, o que o problema na peça de transmissão (câmbio)

revel
ou
.

5. Falha na prestação do serviço - responsabilidade objetiva

A apelante sustenta que não houve falha na prestação do serviço, pois recolheu o veículo e tentou reparo, demonstrando conduta diligente.

O argumento não prospera.

A responsabilidade do fornecedor por vícios de qualidade que tornem o produto impróprio ou inadequado ao consumo é objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, respondendo independentemente da existência de culpa.

No caso concreto,
consta
que:

(a)
a apelante (ré)
vendeu veículo com vício oculto preexistente
;
(b)
o
defeito manifestou-se em menos de 30 dias após a aquisição;

(c)
a apelante
recolheu o veículo para reparo, mas não o sanou adequadamente, pois os problemas persistiram e se agravaram;

(d)
a empresa
não comprovou ter realizado os reparos alegados, não juntando ordem de serviço, notas fiscais ou qualquer documento;

(e) negou-se a prestar a devida garantia, sob o argumento de expiração do prazo legal;

(f)
o apelado
foi obrigado a arcar com os custos dos reparos, que totalizaram R$ 13.646,00.

A circunstância d
a apelante
ter recolhido o veículo inicialmente não afasta sua responsabilidade. Ao contrário, confirma a existência do defeito e demonstra que a
empresa
tinha conhecimento do problema
, mas que tentou se esquivar de solucioná-lo
ou de informar ao consumidor qual era o problema detectado bem como que tipo de reparo a apelante realizou.

O que se exige do fornecedor, nos termos do art. 18 do CDC, é a efetiva sanação do vício no prazo de 30 dias. Se o reparo não for eficaz, o consumidor pode exigir, alternativamente, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço.

O
reparo
feito pela apelante
não foi eficaz, os problemas persistiram, e a
fornecedora
posteriormente negou-se a prestar a garantia. Tal conduta configura
vício no produto
, ensejando o dever de indenizar.

A apelante não demonstrou a ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade
.
Não comprovou que o defeito decorreu de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiros
, tampouco que o produto foi entregue sem defeito.

Mantenho o reconhecimento da falha na prestação do serviço.

6. Danos materiais – nexo causal

A apelante sustenta que não há nexo causal entre sua conduta e os danos materiais, pois os reparos foram realizados unilateralmente pelo a
pelado
, sem autorização prévia.

Sem razão.

O nexo causal está plenamente demonstrado nos autos.

A
apelante
vendeu veículo com vício oculto, não sanou adequadamente o defeito, negou-se posteriormente a prestar a garantia, obrigando o consumidor a arcar com os custos dos reparos necessários.

A relação de causalidade entre a conduta da
apelante
(venda de produto viciado
,
não sanação
,
negativa de garantia) e o dano (despesas com reparos) é direta e inequívoca.

Quanto ao argumento de que os reparos foram realizados sem autorização prévia,
este não tem fundamento
.

O apelado
notificou extrajudicialmente a
apelante
em 09/07/2024
para um posicionamento sobre a solução do problema
, mas a
apelante não

respondeu.

A

apelada
já havia se negado a prestar a garantia, sob o argumento de expiração do prazo legal, conforme demonstram as conversas via WhatsApp.

O apelado
não
tem o dever de suportar o ônus se não atuou com culpa. Não poderia ficar
privado do uso do veículo aguardando que a
fornecedora
, que já havia demonstrado desinteresse em solucionar o problema, tomasse alguma providência.

S
erá ressarcido
d
os
valores despendidos
e
que
comprovados por notas fiscais emitidas por empresa especializada, não havendo qualquer indício de superfaturamento ou má-fé.

Não há exigência legal para apresentação de múltiplos orçamentos, e não se pode impor ao consumidor, já lesado pela inércia do fornecedor, o ônus de realizar extensa pesquisa de mercado.

Mantenho a condenação em danos materiais no valor de R$ 13.646,00.

7. Danos morais – desvio produtivo

A apelante sustenta que não há dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano decorrente de relação contratual envolvendo bem usado.

Não assiste razão à recorrente.

O dano moral, na hipótese, está plenamente configurado e transcende o mero dissabor cotidiano.

A aquisição de veículo automotor, bem de valor significativo, gera no consumidor a legítima expectativa de que poderá usufruí-lo com segurança e tranquilidade. A frustração dessa expectativa, com o surgimento de defeitos graves em menos de um mês, somada à ineficácia do reparo e à posterior negativa da ré em cumprir com sua obrigação de garantia, configura situação que impõe ao consumidor
atuação para além da perspectiva da regular manutenção do bem,
para
a solução do problema.

Aplica-se ao caso a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, consolidada na jurisprudência pátria, segundo a qual o tempo vital do consumidor desperdiçado para a resolução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável.

O
consumidor

foi obrigado a:
d
espender seu tempo para múltiplas tentativas de solução junto à
fornecedora
;
c
ontratar oficina especializada para avaliação técnica;
e
nviar notificação extrajudicial que não foi respondida;
a
rcar com elevados custos de reparos;
f
icar privado do uso do veículo;
a
juizar ação judicial para ver seu direito reconhecido.

Tudo isso em razão de conduta imputável exclusivamente à
fornecedora
, que vendeu produto viciado e não cumpriu adequadamente sua obrigação de garantia.

Tal conduta abusiva atenta contra a boa-fé objetiva e a dignidade do consumidor, ensejando reparação por dano moral.

A jurisprudência deste Tribunal é firme nesse sentido:

"Toda a situação vivenciada pela autora com os problemas do veículo e falta de solução por parte das requeridas sem dúvida
substancia
grave ofensa aos seus direitos da personalidade, não se tratando de fato corriqueiro da vida, dando ensejo à almejada reparação imaterial." (TJ-MT, AC 0025058-65.2013.8.11.0002, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2024)

Não se trata, portanto, de mero aborrecimento, mas de efetiva lesão aos direitos da personalidade, à dignidade e ao tempo útil do consumidor.

Mantenho o reconhecimento do dano moral.

8.

Fixação do valor indenizatório - método bifásico

A apelante sustenta, subsidiariamente, que o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional às circunstâncias do caso.

Não assiste razão à recorrente.

O
valor

da
indeniza
çã
o foi fixado com observância do método bifásico consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, minimizando eventual arbitrariedade.

Nesse sentido:

"
Em relação à valoração dos danos morais, as Turmas da Seção de Direito Privado do STJ, em razão da dificuldade de se sistematizar parâmetros objetivos, vêm adotando o critério bifásico de arbitramento buscando garantir o valor equitativo da quantia indenizatória, valorados o interesse jurídico lesado e as circunstâncias do caso, minimizando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (REsp 1.152.541/RS, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j. em 13/9/2011,
DJe
de 21/9/2011; e REsp 1.473.393/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, j. em 4/10/2016,
DJe
de 23/11/2016)
” (
AgInt
no REsp n. 1.565.331/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 15/5/2025.)

Primeira fase: Análise do padrão indenizatório em casos análogos.

A jurisprudência deste Tribunal

((N.U 1006685-29.2025.8.11.0040,
N.U 1073814-71.2025.8.11.0001,
N.U 1015666-15.2023.8.11.0041
)
tem fixado indenizações entre R$ 5.000,00 e R$ 15.000,00 em casos envolvendo vícios em veículos com negativa de garantia e descaso no atendimento ao consumidor.

Segunda fase: Ajuste às peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, devem ser considerados:
c
ircunstâncias favoráveis à majoração:
d
efeito grave surgido em menos de 30 dias
, o contrato é de 27/01/2024 e há relatos falha mecânica de fevereiro/2024 a outubro/2024
;
n
egativa de garantia pela
fornecedora
;
d
escaso no atendimento (notificação extrajudicial não respondida);
e
levado prejuízo material (R$ 13.646,00);
p
rivação do uso do veículo;
n
ecessidade de ajuizamento de ação judicial;
c
apacidade econômica da
fornecedora
(empresa do ramo automotivo).

Circunstâncias favoráveis à redução: veículo usado (não zero km); ausência de consequências excepcionais (acidente, dano à integridade física); valor já reduzido pelo juízo de origem (de R$ 12.000,00 para R$ 8.000,00).

Ponderadas as circunstâncias, o valor de R$ 8.000,00 mostra-se adequado, razoável e proporcional, atendendo simultaneamente às funções compensatória (reparação do dano sofrido) e pedagógica (desestímulo à reiteração da conduta).

O valor não é excessivo a ponto de configurar enriquecimento sem causa, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica.

Mantenho o
quantum
indenizatório.

CONCLUSÃO

Em face d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Desprovid
o o recurso, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos
em 2% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026